Tribunal: TJDFT
Processo: 0745800-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0745800-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: VICTOR SOUSA VELOSO AGRAVADO: JOAO VICTOR VELOSO FILHO, AURORA MARIA SOUSA VELOSO D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo agravante em face de acórdão proferido pela 4a Turma Cível que negou provimento ao agravo de instrumento por ele interposto. Levando-se em consideração que o feito envolve direito de incapaz, dê-se vista ao Ministério Público. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de março de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va